Tribunal: TJDFT
Processo: 0746705-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de execução, declarou a nulidade da citação feita por meio de aplicativo "whatsapp". Diz o Agravante que: "(...) Na certidão de id 160369224, o oficial de justiça registrou que compareceu ao endereço indicado pelo exequente na petição inicial. No entanto, considerando que não foi possível encontrar o executado em sua residência, houve a citação por WhatsApp, por meio do número (61) 98573-3478. Nesse mesmo ato, o executado confirmou ciência do processo, apresentando inclusive, seu documento de identificação. Posteriormente, com o prosseguimento do processo de execução, houve a indicação de bens passíveis de penhora, com o deferimento em 10/08/2023 (decisão de id 168202652) da penhora dos direitos aquisitivos de titularidade da parte ré, sobre os seguintes imóveis de matrícula n.o 32.018, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia Goiás e matrícula n.o 34.036, perante o Cartório de Registro de Imóveis da 2a Circunscrição de Luziânia Goiás. (...)” Pede a concessão de efeito suspensivo. O MM Juiz proferiu a seguinte decisão: "Compulsando os autos verifico que a citação de ID 160369224 foi realizada por meio do aplicativo Whatsapp. Não há previsão legal que a autorize a citação por meio do referido aplicativo, além disso a autorização da Portaria GC n.o 34/2021 foi derrogada pela Portaria Conjunta n.o 64, de 11/05/2022 que determinou a retomada das atividades presenciais no TJDFT. Dessa forma, reputo nula a citação de ID 160369224, bem como todos os atos posteriores. À Secretaria para que expeça novo mandado de citação. Publique-se. Intimem-se." Segundo relatado, a certificação com fé pública feita pelo Oficial de Justiça indica que o executado realmente tomou ciência completa da ação. Não bastasse, o próprio executado, por meio do mesmo aplicativo, entrou em contato com o Oficial de Justiça e com o escritório que patrocina a execução. Ao proferir a decisão de nulidade de ofício, sem provocação do interessado, o MM Juiz olvidou a certificação do meirinho e impôs a realização de diligência que pode resultar em injustificado atraso na realização do direito. Nesse sentido a pertinência da jurisprudência colacionada: "PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUTADA. CITAÇÃO PELA VIA ELETRÔNICA. PREVISÃO LEGAL (CPC, ARTS. 246 E 247; LEI no 11.419/2006.). EFETIVAÇÃO COM PREFERÊNCIA EM RELAÇÃO A OUTROS MEIOS. CITAÇÃO REALIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS ELETRÔNICAS. APLICATIVO WHATSAPP. VIABILIDADE. REQUISITOS DO ATO CITATÓRIO. OBSERVÂNCIA. CONFIRMAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA CITANDA. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO PROVIDO. 1. De acordo com o preceituado pelo novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas eletrônicas usadas como instrumental nas relações sociais e negociais, a citação deve ser realizada preferencialmente por meio eletrônico, compreendendo-se na acepção dessa previsão a citação por meio de aplicativos de mensagens, com a salvaguarda de garantia de que o recebimento do mandado enviado pela via virtual deve ser ratificada pelo citando e ser-lhe disponibilizado pleno acesso aos autos eletrônicos correlatos (CPC, arts. 246 e 247; Lei no 11.419/2006, art. 6o). 2. O ato citatório perfectibilizado via aplicativo Whatsapp com o complemento de que fora enviado ao citando o mandado de citação e assegurado acesso aos autos correspondentes, contando, na sequência, com a confirmação do recebimento e cientificação do objetivado com a diligência, reveste-se das formalidades destinadas à asseguração da eficácia do ato, que, assim, deve ser corroborada em conformidade com os regramentos postos no novo estatuto processual em compasso com as novas ferramentas colocadas à disposição de todos, não podendo o Judiciário ficar alheio ao oferecido pelo novo instrumental eletrônico incorporado às realidades social, negocial e corporativa. 3. Agravo conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1723376, 07100498720238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Assim, a um primeiro e provisório exame, para evitar que se pratiquem atos que viriam em prejuízo da celeridade do processo e da economia processual, CONCEDO O EFEITO SUSPENSIVO almejado, o que perdurará até apreciação da questão pelo Colegiado. Intime-se. Comunique-se. Prossiga-se no recurso em seus ulteriores termos. Brasília, 6 de novembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator